Tribunal: TJPA
Processo: 0820192-80.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820192-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA NATALINA RAMOS ADAMI

AGRAVADO: CONDOMINIO GREENVILLE RESIDENCE II

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUSTAS RECURSAIS NÃO RECOLHIDAS NO ATOS DA INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM COM A COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por Maria Natalina Ramos Adami contra decisão proferida pelo Juízo da 4.ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos de cumprimento de sentença promovido pelo Condomínio Greenville Residence II.

A agravante foi intimada para recolher o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, mas efetuou recolhimento simples.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o não atendimento à determinação judicial de recolhimento do preparo em dobro, após intimação, implica a deserção do recurso, mesmo havendo recolhimento parcial ou simples.

III. Razões de decidir

A comprovação do preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso (CPC, art. 1.007, caput).

A jurisprudência consolidada estabelece que, em caso de ausência de preparo, deve-se oportunizar à parte a regularização mediante recolhimento em dobro.

No caso concreto, embora intimada, a parte agravante efetuou recolhimento simples e, portanto, não sanou o vício no prazo legal.

A inércia da parte diante da determinação judicial configura deserção do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento não conhecido, por deserção.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de recolhimento do preparo em dobro, após intimação nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, acarreta a deserção do recurso.
2. O recolhimento parcial ou simples, sem observância à ordem judicial, não supre o vício.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, parágrafo único, e 1.007, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AgInt Cv 1.0024.14.264072-1/002, Rel. Des. João Cancio, j. 16/04/2019;
TJMG, AgInt Cv 1.0481.16.038631-6/002, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 28/03/2019;
TJMG, AgInt Cv 1.0245.15.003945-2/002, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, j. 26/03/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0820192-80.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA NATALINA RAMOS ADAMI.

AGRAVADO: CONDOMINIO GREENVILLE RESIDENCE II.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA NATALINA RAMOS ADAMI
contra decisão do Juízo da 4.ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, nos autos DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em face de
CONDOMINIO GREENVILLE RESIDENCE II.

A presente insurgência recursal tem como objetivo suspender os efeitos da decisão que homologou a proposta de aquisição do imóvel situado na Casa 05, Quadra 03, Alameda Voltaire, Condomínio Greenville II, de propriedade do Espólio de Jaime Adami, determinando sua alienação judicial, e indeferiu os pedidos defensivos anteriormente formulados, incluindo a arguição de ilegitimidade passiva de Maria Natalina Ramos Adami, a nulidade da penhora do bem de moradia e o redirecionamento do crédito ao processo de inventário, dentre outros.

Alega a parte agravante que, nos autos de cumprimento de sentença, foram apresentadas três manifestações relevantes:

ID 139295629
– Arguição de nulidades, com destaque para a penhora do único imóvel de moradia da viúva e pedido de substituição da penhora por outro bem pertencente ao espólio;

ID 139297495
– Exceção de pré-executividade, sustentando a
ilegitimidade passiva de Maria Natalina Ramos Adami
;

ID 146689111
– Petição reiterando os pedidos anteriores, informando a existência de pedido de alienação de outro bem (Fazenda Água Boa) no processo de inventário, apontando a nulidade da proposta de compra do imóvel residencial e defendendo a necessidade de habilitação do crédito no juízo do inventário.

Contudo, a decisão agravada (ID 155474975) indeferiu todos os pedidos formulados,
sem apresentar fundamentação adequada
, além de
homologar a venda do imóvel
por valor de R$ 770.000,00,
muito inferior ao valor apurado em reavaliação judicial recente
, que foi de R$ 1.100.000,00 (ID 116970541).

Sustenta a reforma do julgado, sob os seguintes fundamentos:

1. Ilegitimidade passiva de Maria Natalina Ramos Adami

A agravante sustenta que o imóvel objeto da execução integra o espólio de Jaime Adami, falecido em 2010, e ainda
não foi partilhado
, estando submetido à administração e disposição exclusiva do Espólio, nos termos do
art. 796 do CPC
e
art. 1.997 do Código Civil
. Assim,
Maria Natalina Ramos Adami
, embora inventariante,
não possui legitimidade passiva para figurar na execução
em nome próprio, sendo esta de responsabilidade exclusiva do Espólio.

Sustenta que,
enquanto não concluída a partilha
, os herdeiros
não são legitimados passivos
em ações de cobrança de cotas condominiais vinculadas a bens que integram o acervo hereditário, sendo o
Espólio o sujeito passivo correto
.

2. Nulidade por ausência de fundamentação da decisão agravada

A decisão que indeferiu os pedidos defensivos é considerada nula, pois
não enfrentou os argumentos relevantes apresentados pela defesa
, contrariando o disposto no
art. 489, §1º, do CPC
, bem como o
art. 93, IX, da Constituição Federal
.

Segundo os agravantes, o juízo limitou-se a afirmar genericamente que os pedidos já haviam sido analisados e indeferidos anteriormente, sem justificar concretamente a razão da manutenção da penhora ou da homologação da venda por valor inferior à avaliação.

3. Existência de pedido de alienação de outro bem no inventário

A parte agravante informou que tramita, no processo de inventário (autos nº 0049221-09.2010.8.14.0301), pedido de alienação de outro bem pertencente ao espólio – a
Fazenda Água Boa
, localizada no Município de Portel/PA –, cujo valor é superior ao do imóvel residencial.

Alega que o pedido de alienação já foi acolhido pelo juízo do inventário, com autorização para avaliação e apresentação de documentos, sendo, portanto,
alternativa viável e menos gravosa
para quitação do débito condominial.

4. Violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e da dignidade da pessoa humana

Afirma que a alienação do imóvel residencial
viola diretamente os princípios da menor onerosidade para o devedor e da dignidade da pessoa humana
, previstos no
art. 805 do CPC
e no
art. 1º, III, da Constituição Federal
, pois se trata do
único bem de moradia da viúva e de seu filho
, que nele residem desde 2011, conforme certidão nos autos.

Aduz que a penhora e alienação forçada do imóvel, sem observar a existência de bens alternativos no espólio, seria medida
desproporcional e irrazoável
, além de representar uma
desnecessária violação à função social da moradia e à dignidade do núcleo familiar
.

5. Violação à ordem de pagamento dos credores do Espólio

Outro ponto destacado é a afronta à ordem legal de pagamento dos débitos do espólio, já que a decisão recorrida antecipa a quitação de crédito condominial,
em prejuízo de outros credores
, inclusive da
Fazenda Pública
, que ainda não teve seu crédito examinado ou satisfeito no inventário.

Assim, segundo os agravantes, a dívida deve ser submetida ao inventário, respeitando-se o
ordenamento sucessório e os critérios de liquidação do passivo
, sob pena de se beneficiar indevidamente um credor em detrimento dos demais.

Ao final, os agravantes requerem:

O
conhecimento e provimento do agravo de instrumento
;

A
concessão de efeito suspensivo
à decisão agravada,
para suspender a alienação judicial e os atos de imissão na posse
do imóvel residencial;

O
reconhecimento da nulidade da decisão agravada
, por ausência de fundamentação e violação a normas processuais e constitucionais;

O
reconhecimento da ilegitimidade passiva de Maria Natalina Ramos Adami
, com a consequente extinção do feito em relação a ela, nos termos do
art. 485, VI, do CPC
;

A determinação de que o crédito condominial em execução seja
habilitado no processo de inventário do Espólio de Jaime Adami
, com quitação mediante alienação da Fazenda Água Boa ou outro bem menos gravoso.

Instruiu o recurso sem o preparo (22/09/2025).

Em 26/09/2025, juntou o boleto e o comprovante de autenticação bancária.

No Id. 30317770, determinei a
intimação dos agravantes
para, no prazo de
cinco dias
, efetuarem o
pagamento em dobro do preparo recursal
, sob pena de
deserção do agravo de instrumento
, nos termos do
art. 1.007, §4º, do CPC
, ante a
ausência do relatório de conta do processo
, uma vez que a

simples juntada do boleto e do comprovante de pagamento não é suficiente para demonstrar o regular recolhimento das custas.

Petição do Agravante de ID 30483540 recolhendo as custas de forma simples.

O processo foi incluído na pauta da
10ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado – Plenário Virtual
, agendada para o dia
11 de novembro de 2025, às 14h
.

MARIA NATALINA RAMOS ADAMI
, por seu procurador, requer a
retirada do Agravo de Instrumento da pauta de julgamento virtual designada para 11/11/2025
, a fim de possibilitar o
acompanhamento presencial da sessão
, solicitando sua
inclusão futura em pauta de julgamento presencial
.

É o relatório.

VOTO

Como cediço, o conhecimento e apreciação do recurso estão condicionados à presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo, cujo amparo legal está disposto no caput do art. 1007 do CPC/15:

Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (grifei)

Por ocasião do recebimento do agravo de instrumento, verificou-se em primeira análise, não ter sido recolhido o devido preparo recursal.

Nestas situações, a nova sistemática processual, privilegiando a primazia do mérito, determina que o relator, antes de considerar inadmissível o recurso interposto, conceda prazo ao recorrente para sanar o vício ou complementar a documentação exigível.

É a dicção do parágrafo único do art. 932, do CPC/15:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.

Seguindo o preceito legal, a parte agravante fora intimada, mediante despacho para efetuar o pagamento do preparo recursal (ID 30317770), o que não foi atendido.

Assim, diante do descumprimento de preceito legal pela agravante, qual seja o recolhimento em dobro do preparo,
faz-se necessário o não conhecimento do recurso, porquanto manifestamente deserto
.

Na lição de DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:

"O art. 1007, caput do Novo CPC prevê a regra da prova da comprovação imediata do recurso. Significa dizer que o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Interposto o recurso sem essa comprovação, ainda que antes do término do prazo previsto em lei, o recurso será considerado deserto, mesmo que o preparo tenha sido efetivamente recolhido. Como se nota da redação do dispositivo legal, a regra não é do recolhimento prévio do preparo, mas desse recolhimento prévio e da sua comprovação no ato de recorrer, sob ''pena" de preclusão consumativa. Mesmo no recurso interposto durante as férias forenses a comprovação imediata do preparo é exigida''. (in Manual de Direito Processual Civil, vol. Único, 8ª ed. Salvador, JusPODIVM, 2016, pag. 1531 - grifei).

Para corroborar o entendimento adotado acerca da matéria, registro os seguintes julgados:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DESERÇÃO. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, §4º, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. I- Não constatada a realização do preparo, no ato de interposição do recurso, deve ser concedida à parte apelante a oportunidade para proceder ao recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §4º, do CPC/2015; II- Oportunizado ao Apelante a diligência do §4º do art. 1.007 do CPC/2015, e mantendo-se este inerte, é inadmissível o processamento do apelo, uma vez que o preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0024.14.264072-1/002, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019, publicação da súmula em 24/04/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. ARTIGO 1007 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - O preparo é condição de admissibilidade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1007 do Código de Processo Civil, que determina seja o recurso instruído com o comprovante de pagamento das respectivas custas e do porte de retorno.

- Não constando do recurso o comprovante do pagamento de custas e porte de retorno e sendo intimado ao agravante para recolher o preparo em dobro (1007 §4º) e mantendo-se este inerte, o recurso não deve ser conhecido, face à sua deserção. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0481.16.038631-6/002, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/2019, publicação da súmula em 05/04/2019)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO - COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO MOMENTO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO - SITUAÇÃO NÃO DEMONSTRADA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - ART. 1.007, § 4º, DO CPC - DESATENDIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Não comprovado o preparo recursal e não atendida a determinação para recolhimento, conforme prescreve o art. 1.007, § 4º do CPC, deve ser mantida a decisão que decretou a deserção do recurso. 2. Recurso não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0245.15.003945-2/002, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2019, publicação da súmula em 05/04/2019)

Neste contexto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da deserção, nos moldes do art. 1007 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025